Tribunal: STF
Processo: RE 1281484
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Colégio Recursal de Sorocaba do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Vol. 15):
    “Ementa: "Indenização por dano moral. Divulgação de dados referentes ao sigilo fiscal e bancário de funcionário público (folha de pagamento). Informações disponíveis por 20 dias. Conhecimento por terceiros, inclusive por meio de "whatsapp". Autora alega ter sua vida privada e intimidade completamente invadidas, sendo alvo de "fofocas, indagações e chacotas". Câmara Municipal alegou ser parte ilegítima, por não ter personalidade jurídica. Nega dano moral, ante o princípio constitucional da publicidade administrativa. Municipalidade requerida alega ilegitimidade passiva; no mérito afirma não ter havido ato ilícito (princípio da transparência na administração pública). Responsabilidade pela divulgação seria do vereador que solicitou as informações. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Afasta a preliminar de ilegitimidade passiva da Municipalidade requerida. Dano moral reconhecido. A divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores é constitucional (Rext 652.777), contudo não é possível informar os descontos realizados (TJ/SP, Ap. 0048671-75.2012, j. 02/03/2016). Ação julgada extinta, sem apreciação de mérito, com relação à Câmara Municipal. Ação julgada procedente contra a Municipalidade, condenando-a no pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Recorre a autora para majorar a indenização para o valor mínimo de R$ 4.000,00, reputando-o mais ajustado às funções reparatória, preventiva e sancionatória do instituto. Recorre a Municipalidade buscando a inversão do resultado, à alegação de que o ato sedizente danoso partiu da Câmara Municipal e, mais especificamente, do vereador responsável pela formulação, envio e uso do conteúdo lançado no requerimento que deu azo a toda confusão (Mauro Machado), argumentando, ainda, que não foi evidenciado prejuízo moral à autora, mas tão-somente simples transtorno e mero aborrecimento, incapazes de gerar o dever de indenizar. Concessão dos benefícios da gratuidade processual pleiteada pela autora em seu recurso (fl. 2033), o que faço lastreado no documento de fl. 14, comprobatório de que a mesma é professora e aufere renda líquida de aproximadamente R$ 1.600,00, bem inferior, portanto, a três salários mínimos. Recurso do Município provido para julgar improcedente a ação, ressalvado entendimento pessoal deste relator; desprovido o recurso da autora. Condenação da autora, recorrente vencida, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa; observada a concessão da gratuidade da Justiça.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 21).
    No apelo extremo (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 1º, III; 5°, X e XXXIII; 37, caput, § 3º, II e § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, violação à privacidade, à vida privada e à intimidade, em razão da divulgação de informações pessoais no site da Câmara Municipal de Piedade- SP.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas dos autos. Incide, nessa circunstância, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente